Tribunal: TJES
Processo: 5014912-11.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014912-11.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANALICE TOREZANI
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões (ID. 2711522).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ANALICE TOREZANI
verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus aos benefícios da justiça gratuita;
b)
que a sentença deve ser reformada;
c)
que é direito dos professores estaduais o gozo de não menos de 45 dias de férias;
d)
que os servidores públicos possuem garantia constitucional de um terço de férias;
e)
que o texto constitucional não faz menção ao quantitativo de dias que vem ser levados em conta para o pagamento do um terço;
f)
que o pagamento tal como pleiteado é um direito do servidor público estadual;
g)
que o entendimento pelo terço de férias calculados sobre os 45 dias de férias gozadas é consolidado na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Concedo à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

A sentença proferida pelo Juízo
a quo
decidiu pela improcedência do pedido formulado na inicial, julgando extinto o procedimento em primeiro grau de jurisdição, ante o entendimento de que os 15 dias oferecidos aos professores possuem caráter de recesso escolar, o que impossibilita a incidência do adicional de férias sobre estes.

No entanto, com a devida
vênia
, a sentença merece reforma, pois, sem maiores delongas, verifico que, ao revés do sustentado pela parte recorrida, o reconhecimento da incidência do percentual de 1/3 sobre o período - 45 dias - de gratificação de férias é medida impositiva.

Isto porque a parte recorrente gozou o período de férias de 45 dias, enquanto o ente estadual pagou somente 1/3 sobre 30 dias de férias, razão pela qual a parte recorrente pleiteou às diferenças percebidas.

Destarte, discordo da decisão do Juízo
a quo
, e entendo por condenar o recorrido ao pagamento de adicional anual de férias de 1/3
1
sobre os 15 dias do salário da recorrente, uma vez observadas as diferenças pleiteadas, consoante a inteligência do art. 54 da LC Estadual nº 115/1998
2
.

Assim, da interpretação do dispositivo legal supramencionado, pode-se inferir que dos 45 dias de férias concedidos aos servidores estaduais, deverão incidir a gratificação do adicional de 1/3
3
, motivo pelo qual a recorrente faz jus às diferenças pleiteadas.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo a respeito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA
PROFESSOR MUNICIPAL TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO SOBRE O PERÍODO DE FÉRIAS EFETIVAMENTE GOZADO (45 DIAS) PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO 1. Há previsão expressa nos termos do art. 71, I, da Lei Municipal de São Mateus, nº 014/2005 e art. 54, I, da Lei Municipal nº 047/2013, que asseguram ao profissional da educação, quando em exercício de regência de classe nas Unidades de Ensino,
o gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, das quais pelo menos 30 dias consecutivos conforme previsão do calendário escolar, motivo pelo qual o adicional de 1/3 (um terço), assegurado no art. 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, deve incidir sobre o período de férias efetivamente gozado, ou seja, sobre os 45 dias.
2. Tendo a sentença feito referência à obrigação de fazer de valores futuros, a fixação do percentual cabível a título de honorários deve respeitar os termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil vigente, fixados de forma equitativa, no presente caso, em R$ 1.000,00 (hum mil reais). 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APL: 00003537520158080047, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 09/07/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/07/2018).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença guerreada no sentido de:

I) julgar procedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, condenando o Estado do Espírito Santo
ao pagamento de adicional anual de férias de 1/3 sobre os 15 dias do salário da recorrente, uma vez observadas as diferenças pleiteadas
, observando o prazo de prescrição de 05 anos antes do ajuizamento da ação.

Sem custas e honorários sucumbenciais, vez que a parte restou vencedora em seu recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
(Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

1
CF/88 - Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...) XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal; C/C Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. (...) § 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

2
Art. 54. Art. 48. Os professores, quando em exercício das atribuições de regência de classe nas unidades escolares gozarão de 45 menos 30 (trinta) dias consecutivos.

3
Art. 107 da Lei Complementar Estadual nº 46/1994: Por ocasião das férias do servidor público, ser-lhe-á devido um adicional de um terço da remuneração percebida no mês em que se iniciar o período de fruição.

Parágrafo único - O adicional de férias será devido apenas uma vez em cada exercício.

EMENTA

EMENTA
:
JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO.
SERVIDORA PÚBLICA (PROFESSORA) CONTRA O ENTE ESTADUAL.
CONTROVÉRSIA QUE DIZ RESPEITO A GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS. LC N° 115/1998 E LC N°46/1994. FUNÇÃO DE MAGISTÉRIO. DIREITO DE GOZAR O PERÍODO DE FÉRIAS DE 45 DIAS. ESTADO PAGOU SOMENTE O ADICIONAL DE 1/3 SOBRE 30 DIAS DE FÉRIAS. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO ADICIONAL ANUAL DE FÉRIAS DE 1/3 SOBRE OS 15 DIAS DO SALÁRIO NORMAL DA AUTORA, SOBRE OS PERÍODOS VENCIDOS, RESPEITANDO O PRAZO DE PRESCRIÇÃO DE 05 ANOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, JÁ QUE A PARTE RESTOU VENCEDORA EM SEU RECURSO (PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI Nº 0000642-35.2017.808.9101).

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.